Tribunal: TJBA
Processo: 8001983-65.2021.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001983-65.2021.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, KEILA TAUANE MACEDO MORAIS, GEOVANA GABRIELA SAMPAIO SILVA

APELADO: SONIA DE SOUZA BISPO

Advogado(s)
:
GILDEMARIO PINTO DA PURIFICACAO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDORA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL DE DESCONTO PERCENTUAL APLICÁVEL À SUA CARREIRA. DISTINÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1085 DO STJ. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ. PARCELAS VOLUNTARIAMENTE PACTUADAS. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO FORMAL NO CONTRATO. DESCONTOS VÁLIDOS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8001983-65.2021.8.05.0156
, em que é apelante o
BANCO BRADESCO S.A.
e em que é apelada
SONIA DE SOUZA BISPO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça